Tribunal: TJDFT
Processo: 0011237-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0011237-21.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. A parte credora manifestou anuência em relação aos depósitos efetuados pelo DISTRITO FEDERAL (ID 64635661), informando que eles “quitam os créditos relativos ao(s) ofício(s) requisitório(s) lançados nos ID(S) 57639023, 57639012, 57636006, 57636002, 57635999, 57635997, 57635987 e 57632119”. Em face disso, requerem a transferência do valor, via PIX, à conta bancária indicada na petição constante de (ID 65700773). Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Conforme consta dos autos, houve a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, em virtude do depósito do valor objeto do cumprimento de sentença. Dessa forma, julgo extinto o presente feito, até porque a continuação de sua tramitação não terá nenhuma utilidade. Outrossim, defiro o pedido de transferência bancária, nos termos expostos na petição lançada no (ID 65700773). Após a certificação desta aludida providência, e não havendo qualquer oposição, arquivem-se os presentes autos eletrônicos, observadas as providências e cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 19 de novembro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator